Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005682-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR - CPF: 055.993.302-90 (PACIENTE), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR - CPF: 055.993.302-90 (PACIENTE), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KELLY LORRANY SOUZA LIMA - CPF: 049.907.021-66 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DESACATO - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORAVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - PRISÕES PREVENTIVAS FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES EM FURTO DE APARELHO CELULAR - PERÍODO VESPERTINO - VIA PÚBLICA - CONCURSO DE DOIS AGENTES - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO DEMONSTRADO -
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - SUBSTITUIÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM

CONCEDIDA PARCIALMENTE

PARA SUBSTITUIR AS PRISÕES PREVENTIVAS
POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC 132.743/MG).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais dos pacientes [idades, endereços certos e profissões lícitas] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1003514-29.2021.8.11.0000; HC NU 1001578-66.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005682-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): WENDEL RENATO CRUZ - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEAN SANTOS DE OLIVEIRA e ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste nos autos de incidente processual (NU 1002201-19.2021.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas e desacato - art. 155, § 4º, IV, e art. 331, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes são primários, exercem ocupação lícita e possuem endereço certo no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas ou substituídas por outras medidas cautelares (ID 82322997), com documentos (ID 82338954 /ID 82338959).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82924471).

O Juízo singular prestou informações

(ID 83823181).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Furto qualificado pelo concurso de agentes e desacato (arts. 155, § 4, inciso IV, e 331 do CP). Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 84382984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.3.2021, o Juízo singular, a requerimento odo Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme boletim de ocorrência, bem como as declarações colhidas pela Autoridade
Policial. Nesse desiderato, os autuados foram presos em flagrante delito, logo após ter subtraído um celular da vítima KELLY LORRANY SOUZA LIMA.

Conquanto, em que pese negar a autoria delitiva, vê-se que há indícios suficientes de autoria nos autos. Ademais, no que tange à materialidade delitiva, está devidamente comprovada nos autos, conforme os termos de declarações da vítima e das testemunhas. Além disso, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de furto. [...]

Ademais, verifica-se ainda do Boletim de Ocorrência uma observação em face dos autuados, advertindo que ‘houve um roubo a pessoa no período matutino, conforme boletim 2021.80451, onde as características dos suspeitos são similares aos conduzidos nesta ocorrência, incluindo uma camiseta verde parecida com a do exército usada pelo infrator ALAN’.

Por conseguinte, a vítima KELLY LORRANY SOUZA LIMA relatou que tinha chegado na porta da academia LifeFit, da qual ela frequenta, instante em que abriu o baú de sua motocicleta Biz, para por o capacete, momento em que foi abordada por 02 (dois) rapazes e que um deles, tomou o celular de dentro do banco da moto e foram embora correndo.

Ademais, após a vítima acionar a guarnição da polícia, estes em diligências localizaram o autuado Jean, momento em que encontraram consigo o produto de furto (aparelho celular).

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado, até porque há possíveis evidências que os atuados tenham praticado delito de roubo no período matutino nesta Comarca.

Assim, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, os dados indicam que o autuado fez da prática criminosa seu meio de vida e que vem reiteradamente se envolvendo em crimes patrimoniais.

Ademais, conforme bem ressaltou o Ministério Público, além da gravidade em abstrato do crime praticado em que admite a decretação da prisão preventiva pela pena correspondente, têm -se ainda o fato de que o crime foi praticado em desfavor de mulher, inclusive, em período da tarde, na frente de uma academia de ginástica que conta com uma grande movimentação de pessoas e uma das principais avenidas desta cidade, demonstrando, portanto audácia e propensão à prática de crime.

Por conseguinte, verifica-se ainda que os autuados possuam um corte na sobrancelha, o que demonstra que os mesmos são integrantes da facção criminosa denominada de Comando Vermelho, pois umas das formas de identificar uma pessoa faccionada à referida facção, é através do corte na sobrancelha. [...]

Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP e, ainda, não podemos deixar de concluir que qualquer medida diversa da prisão cautelar será inócua em relação ao autuado, que, se solto, provavelmente voltará a delinquir, pois, afinal, é o que nos indica sua folha de antecedentes criminais.[...]

Diante disso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JUNIOR e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de direito - ID 82338954).

Em 9.4.2021, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE ofereceu denúncia em face dos pacientes (PJE NU 1002450-67.2021.8.11.0037).

Os pacientes apresentaram respostas à acusação em 16.4.2021 (PJE NU 1002450-67.2021.8.11.0037).

A audiência de instrução está designada para o dia 19.5.2021 (PJE NU 1002450-67.2021.8.11.0037).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou as prisões preventivas na garantia da ordem pública, ao sopesar os indicativos de envolvimento dos pacientes em furto de um aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima Kelly Lorrany Souza Lima, no período vespertino, em via pública [
“local de
grande movimentação de pessoas e uma das principais avenidas desta cidade
”
], em concurso de dois agentes, bem como na reiteração delitiva “
em crimes patrimoniais”.

Todavia, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal (
www.tjmt.jus.br
) e também aos Sistemas
Primus
e SIAP (
http://siap.tjmt.jus.br
) não se verifica a existência de outras anotações criminais em nome dos pacientes.

As folhas de antecedentes criminais requisitadas ao juiz da causa não acompanharam as informações prestadas (ID 83823181), ao passo que o
“Boletim de Ocorrência”
[2021.80451]

indicado, na decisão constritiva, mostra-se insuficiente para demonstrar o risco de reiteração delitiva.

Não bastasse, o paciente
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA tem 21 (vinte e um anos) de idade, exerce ocupação lícita como pedreiro, conforme declaração subscrita por Damião Benigno de Souza (ID 82338959), e reside no distrito da culpa [rua Pinheiros, nº 1071 bairro Primavera III, Primavera do Leste/MT], ao passo que ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JUNIOR possui 20 (vinte anos) de idade, exerce profissão de pintor (PJE NU 1002201-19.2021.8.11.0037), e também tem endereço em Primavera do Leste [rua Roberto Colonhese, n° 31, Bairro Parque Eldorado].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais dos pacientes [idades, endereços certos e profissões lícitas] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC NU 1003514-29.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.4.2021; HC NU 1001578-66.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 28.4.2021.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir as prisões preventivas dos pacientes

pelas seguintes medidas cautelares alternativas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, especialmente à audiência de instrução designada para o dia 19.5.2021, às

14h; 2) não se
ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021